Tribunal: TJDFT
Processo: 0722454-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO N.: 0722454-94.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206, GSA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA RECORRIDO: GSA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Nada a ser provido quanto à petição de ID Num. 20099339, reiterada ao ID Num. 21454434, por meio da qual a embargante/ré apresenta pedido de tutela incidental em caráter de urgência, pretendendo, em verdade, a execução do que restou estabelecido com relação à cobrança da multa pelo embargante/autor em seu desfavor, haja vista o exaurimento da jurisdição por esta instância recursal em razão do julgamento dos apelos e respectivos embargos de declaração. Ademais, eventual cumprimento do que ficou decidido nos autos deverá ser formulado pela parte interessada perante o Juízo de primeiro grau em sede de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado do referido julgado, ou em sede de cumprimento provisório de sentença, enquanto pendente de julgamento os recursos constitucionais nas instâncias superiores. Assim, remetam-se os autos à Presidência desta Corte, para juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais interpostos pelas partes. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator